Tribunal: TJMT
Processo: 1004057-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004057-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVADO), GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 10.574.443/0001-40 (AGRAVADO), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (AGRAVADO), PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.570.229/0001-15 (AGRAVADO), EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.826.810/0001-40 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004057-61.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE FALÊNCIA - AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS A PEDIDO DO ADMINISTRADO
R
JUDICIAL – BENS
EM NOME DO RECORRENTE ANTERIORMENTE CONSOLIDADOS POR CONTA
DE TÍTULOS GARANTIDOS POR
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
E OBJETO DE
IMPUGNAÇÃO AO C
RÉDITO
APRESENTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL AINDA NÃO DECIDIDA -
DECISÃO DE VENDA QUE SE REVELA PRECIPITADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se os imóveis sobre os quais fora autorizada a venda, foram consolidados em nome do Banco recorrente
,
por força de
t
ítulo com garantia de alienação fiduciária
registrada
antes mesmo do pedid
o de processamento do pedido de
recuperação judicial das agravadas, revela-se precipitada
referida
alienação, máxime porque pendente de decisão
pelo Juízo Falimentar, a Impugnação de Crédito ajuizada pelo Administrador Judicial
no qual
questiona referidos contratos sobre os quais foram constituíd
o
s

referida
modalidade
de garantia
(
alienação fiduciária
)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004057-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A., GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA, PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGOCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A,
contra decisão que na Ação de Falência no 0050992-05.2013.8.11.0041, das agravadas
Grupal Agroindustrial S.A e Outras
, deferiu pedido de alienação judicial da Fazenda Boa Esperança - Matrícula 9.366 do CRI de Água Boa-MT e Fazenda Xará - Matrícula 1.461, do CRI de Ribeirão Cascalheira-MT.

Esclarece que inicialmente as agravadas ajuizaram pedido de Recuperação Judicial no ano de 2013 e no decorrer do processamento, no ano de 2015, consolidou em seu favor, a propriedade dos referidos imóveis, por força da garantia fiduciária do Contrato no 227/3.038.918-2.

Diz que na data de 11-11-2016 a Recuperação Judicial foi convolada em Falência e os imóveis, já consolidados ao patrimônio do agente financeiro, foram arrecadados pela Massa Falida.

Assegura que desde então está pendente de apreciação impugnação de crédito e incidentes que discutem a validade e a regularidade dos créditos deste credor agravante, bem por isso suspensa qualquer autorização de leilão/alienação das Fazendas, enquanto não ocorresse o deslinde dos incidentes.

Ressalta que apesar disso, a decisão recorrida acolheu pedido do Administrador Judicial e autorizou que a Massa Falida realize o leilão de imóveis que são de propriedade do ora agravante.

Reclama que a alienação sem o seu consentimento, evidencia prejuízo, porque enquanto proprietário pode colocar o preço que bem entender nos imóveis, ou mesmo não os vender.

Argumenta que enquanto pendentes os incidentes, não pode simplesmente realizar a alienação dos imóveis que são de propriedade de terceiro (Banco agravante) e obrigá-lo a realizar a venda.

Aduz que mesmo que seja intimado para se manifestar acerca das avaliações, eventual impugnação ao preço atribuído não resolverá o prejuízo do recorrente que será obrigado a aceitar a alienação.

Ressalta que a decisão recorrida viola a segurança jurídica da propriedade privada e do ato jurídico perfeito notarial/registral, realizado há mais de sete anos, porquanto sua manutenção equivale à anulação da consolidação de propriedade sem anuência de seu proprietário e ainda sem a necessária sentença anulatória (artigos 22 e 26 da Lei 9.514/97; artigo 1.245, §2o do CC; artigo 246 da Lei 6.015/73).

Reclama que se de um lado, é evidente o seu prejuízo material, de outro, ausente vantagem e ou benefício oriundo do produto da venda dos imóveis ficar depositado no Juízo falimentar, enquanto se aguarda a resolução dos incidentes, inclusive porque se trata de imóveis que se valorizam com o passar dos anos.

Acentua que não há se falar em preclusão do Banco em discordar da arrecadação dos imóveis pela Massa Falida, porque esta é a primeira vez que a alienação dos imóveis, sem a autorização dele, proprietário, é abordada e decidida no processo.

Defende que a arrecadação das Fazendas pela massa falida, se trata de ato irregular frente a anterior consolidação judicial dos imóveis em favor do Banco agravante, que se traduz como ato jurídico perfeito e acabado, cuja matéria é de ordem pública, pode ser arguida em qualquer momento em razão da coisa julgada, o que afasta o entendimento da decisão de que a questão estaria preclusa.

Ressalta que no julgamento do RAI 0072712-83.2015, foi autorizado o prosseguimento da execução extrajudicial, sem qualquer termo ou condição para a consolidação da propriedade, de modo que se desde 2015 os imóveis foram consolidados em favor do Banco agravante, não há se falar em possibilidade de arrecadação pelo Administrador Judicial, muito menos em alienação/venda pela Massa Falida.

Ressalta que a alienação forçada dos imóveis pelo valor da avaliação realizada pelo judiciário ou empresa especializada pode sim lhe trazer prejuízos, notadamente porque não concorda com a avaliação de R$6.171.875,70, do imóvel Matrícula 9.366, além de que não compreendeu por quais regras/valores/porcentagens os bens poderão ser alienados, porquanto a decisão não foi clara.

Postula a reforma da decisão.

O pedido liminar foi indeferido (id 160463657).

Sem contrarrazões (id 164292674)

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id168651689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004057-61.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de agravo é de decisão proferida no bojo da Falência das empresas Grupal Agroindustrial S.A e Outras., que autorizou, a pedido do
Administrador Judicial, a venda dos imóveis Fazenda Boa Esperança - Matrícula 9.366 do CRI de Água Boa-MT e Fazenda
Xará-Matrícula 1.461, do CRI de Ribeirão Cascalheira-MT.

Tais imóveis acham-se matriculados em nome do agravante Banco Bradesco S.A, por força de Consolidação decorrente de
al
i
enação
fiduciária em garantia, levada a efeito no imóvel
matrícula 1.461 em
15-09-2010 (i 160051717) e da matrícula
9.366
em 17-01-2012 (id 16005171
8
)
.

Nota-se que referidos imóveis foram dados em alienação fiduciária ao recorrente, Banco Bradesco, um em 15-9-2010 e outro em 17-01-2012, portanto, antes do pedido de Recuperação J
udicial
da Grupal, agravada aforado em 2013.

De modo que a consolidação das propriedades em nome do Bradesco, recorrente, foi realizada no cur
s
o da Recuperação Judicial, mais precisamente em
29-09-2015
e 27-10-2015,
mas antes da convolação em Falência
ocorrida em 11-11-2016.

Observa-se que há discussão acerca do crédito que dera ensejo a alienação fiduciária, porque, na percepção do A
d
ministrador Judicial, o Brad
esco
,
apresentou
“
demonstrativo de débitos constando somente os contratos garantidos por alienação fiduciária, subsistindo a possibilidade dos valores das duas fazendas (Xará e Boa Esperança) exceder o montante da dívida, o que causaria prejuízo aos credores da Massa Falida
“
(
sic id 108226653 – na origem).

Logo, há, pelo menos ainda, discussão, registra-se, não decidida, acerca dos créditos que deram origem ao pacto de alienação
, que, por sua vez, culminou na consolidação da propriedade em nome do Banco.

Nesse contexto, particularmente ante a pendência de decisão acerca de eventual higidez do crédito objeto da Impugnação no
0051746-10.2014.811.0041, postulada pelo Administrador Judicial
, revela-se precipitada a pretendida alienação do bem registrado em nome do agravante Banco Bradesco.

Por fim,
ainda que, aparentemente
os imóveis
tenham sido
arrecadados nos autos da Falência (incidente de Arrecadação 0008859-06.2017.8.11.0041)
,
não custa realçar que a modalidade de crédito contratada pela Grupal - alienação fiduciária -, antes do pedido de Recuperação Judicial, a princípio, classifica-se como
extraconcursal
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão que autorizou a
venda dos bens denominados
Fazneda
Boa Esperança - Matrícula 9.366 e Fazenda Xará -
Matrícula 1.461.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023